Tribunal: TCU
Processo: 019.243/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8143/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.243/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Afonso Virgolino de Sousa (XXX.662.228-XX); Anselmo de Luna Veras (XXX.723.484-XX); Bernadete de Lourdes Xavier (XXX.907.694-XX); Claudete Oliveira de Souza (XXX.708.352-XX); Daleth Araujo de Oliveira (XXX.504.194-XX); Francisco Carlos Oliveira dos Santos (XXX.117.237-XX); Jose de Sousa Ferreira (XXX.330.504-XX); Ozenildo Santana da Silva (XXX.287.434-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.